Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-06.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700578-06.2021.8.07.0004 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Semedil - Serviços de Atendimentos Médicos S/A Espolio de Leonardo da Fonseca Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Semedil - Serviços de Atendimentos Médicos S/A e por Espolio de Leonardo da Fonseca contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado por ora embargantes (Id. 56365555). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, e o espólio embargado, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator